Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA

1. Havendo omissão no julgado, devem os Embargos de Declaração ser acolhidos.

2. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, determina que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

3. Tendo a decisão objeto do habeas corpus sido prolatada antes de transcorrido o prazo de 90 dias desde a prisão do paciente, não há que se falar em ilegalidade com base no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.